Tribunal: STJ
Processo: 5714017-56.2025.8.09.0051
Classe: RECURSO ORDINáRIO EM HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228163 - GO(2025/0464875-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: OSVALDO JOSE SEABRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS.
CONDIÇÃO
DE
FORAGIDO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A alegação de ausência de fundamentação da
prisão preventiva configura reiteração de pedido já
apreciado e rejeitado no julgamento do RHC n.
transitado em julgado, o que impede
218.007/GO,
novo exame da matéria.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
veda a rediscussão de pedido idêntico fundado no
mesmo decreto prisional, ainda que impugnados
acórdãos distintos.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva
relaciona-se à subsistência dos motivos que a
justificam, e não ao momento da prática delitiva.
Assim, a permanência do agravante na condição de
foragido evidencia a atualidade do risco à aplicação
da lei penal e mantém hígido o juízo de cautelaridade.
Ademais, em se tratando de imputação de crimes
relacionados à atuação em organização criminosa, de
natureza permanente, não há falar em ausência de
contemporaneidade quando persistem indícios de
continuidade delitiva.
4. Não se verifica ilegalidade na manutenção da
prisão preventiva nem violação dos arts. 315, 316, 282
e 319 do Código de Processo Penal.
5. A inexistência de fatos supervenientes capazes de
alterar o quadro fático-jurídico afasta a necessidade
de substituição da custódia por medidas cautelares
alternativas ou de nova reavaliação judicial.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54714748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 88e9ea1e-f780-4006-b4d3-bdf023cdcbe7

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
26/02/2026
04/03/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz,
Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
05 de março de 2026
MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA54714748 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 05/03/2026 18:25:30
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 88e9ea1e-f780-4006-b4d3-bdf023cdcbe7

AgRg no RECURSO EM HABEAS CORPUS No 228163 - GO(2025/0464875-6)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: OSVALDO JOSE SEABRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO
DE
PEDIDOS.
INADMISSIBILIDADE.
CONTEMPORANEIDADE
DOS
FUNDAMENTOS.
CONDIÇÃO
DE
FORAGIDO.
AUSÊNCIA
DE
ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
1. A alegação de ausência de fundamentação da
prisão preventiva configura reiteração de pedido já
apreciado e rejeitado no julgamento do RHC n.
transitado em julgado, o que impede
218.007/GO,
novo exame da matéria.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
veda a rediscussão de pedido idêntico fundado no
mesmo decreto prisional, ainda que impugnados
acórdãos distintos.
3. A contemporaneidade da prisão preventiva
relaciona-se à subsistência dos motivos que a
justificam, e não ao momento da prática delitiva.
Assim, a permanência do agravante na condição de
foragido evidencia a atualidade do risco à aplicação
da lei penal e mantém hígido o juízo de cautelaridade.
Ademais, em se tratando de imputação de crimes
relacionados à atuação em organização criminosa, de
natureza permanente, não há falar em ausência de
contemporaneidade quando persistem indícios de
continuidade delitiva.
4. Não se verifica ilegalidade na manutenção da
prisão preventiva nem violação dos arts. 315, 316, 282
e 319 do Código de Processo Penal.
5. A inexistência de fatos supervenientes capazes de
alterar o quadro fático-jurídico afasta a necessidade
de substituição da custódia por medidas cautelares
alternativas ou de nova reavaliação judicial.
6. Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA54425801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5e085464-7307-409d-a031-226c9f4f1122

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por OSVALDO JOSÉ
SEABRA JÚNIOR contra a decisão de fls. 282-285, que negou provimento ao
recurso em
, assentando a contemporaneidade dos motivos da
habeas corpus
prisão preventiva, a relevância da condição de fuga e a inadmissível reiteração
de pedidos já analisados, além de registrar a investigação por organização
criminosa.
Nas razões deste recurso, a defesa alega contradição interna da
decisão agravada, por citar precedentes que exigem demonstração atual do
risco e, mesmo assim, manter a prisão com base em premissas pretéritas e sem
enfrentar a realidade probatória atual.
Argumenta que a condição de "foragido" foi tomada como fundamento
autossuficiente de cautelaridade e contemporaneidade, sem demonstração
individual de evasão dolosa e sem exame proporcional das medidas menos
gravosas, o que não atende ao dever de avaliação concreta das cautelares
alternativas.
Defende que a gravidade abstrata dos delitos e dados pretéritos não
revelam risco atual individualizado, pois se baseiam em transferências e
mensagens antigas e não apontam fatos supervenientes em 2025 atribuíveis ao
agravante.
Expõe que não houve exame específico das medidas cautelares
diversas da prisão, apesar de constar que o agravante "aparentemente" não
ocupava posição de liderança, o que reforçaria a suficiência de medidas
alternativas.
Busca a reconsideração da decisão para que seja revogada a prisão
preventiva da parte agravante ou a submissão do recurso ao colegiado.
É o relatório.
VOTO
A pretensão recursal não merece acolhimento, uma vez que os
fundamentos apresentados no agravo regimental não evidenciam equívoco na
decisão recorrida.
Documento eletrônico VDA54425801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5e085464-7307-409d-a031-226c9f4f1122

Conforme consta da decisão agravada, quanto à alegada ausência
dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, a matéria aqui suscitada é
também objeto do RHC n.
o qual foi improvido, tendo sido
218.007/GO,
certificado o trânsito em julgado em 1o/

7/2025.
Embora no referido recurso em
o acórdão seja diverso
habeas corpus
do impugnado no presente recurso, a questão relativa à ausência de
fundamentos da prisão preventiva já foi analisada, não havendo ilegalidade a se
reconhecer.
Ademais, ao que consta dos autos, o título judicial que atualmente dá
suporte à prisão preventiva é o decreto prisional, cujos fundamentos já foram
analisados à saciedade no julgamento do RHC n.
Constata-se,
218.007/GO.
assim, a inadmissível reiteração do pedido, conforme a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido (destaquei):
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO
.
TRÁFICO
DE
DROGAS.

HABEAS
CORPUS
FUNDAMENTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. REITERAÇÃO DE
PEDIDOS. NÃO CONHECIMENTO DOS ACLARATÓRIOS
OPOSTOS NA ORIGEM. DEFESA QUE DEIXOU DE INDICAR
O VÍCIO A SER SANADO NO MOMENTO OPORTUNO.
PRECLUSÃO. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE. MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INOCORRÊNCIA.
PRISÃO
DOMICILIAR.
PAI.
NÃO
DEMONSTRADA
A
INDISPENSABILIDADE
DO
GENITOR.
AUSÊNCIA
DE
FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O presente
, no ponto em que alega ausência
mandamus
de fundamentação da custódia cautelar, traz pedido idêntico
ao formulado no HC
no qual esta Corte Superior
788.956/SP,
de Justiça analisou a existência de motivação idônea e dos
requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no
do Código de Processo Penal - CPP, e, embora
art. 312
ataquem acórdãos diversos, ambos tratam da prisão
preventiva
decretada
na
ação
penal
n.
1501892-
70.2022.8.26.0559. Assim, diante de inadmissível reiteração
de pedidos, obstaculizado o conhecimento do
no ponto.
writ
[...]
7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Joel Ilan
820.474/SP,
Paciornik, Quinta Turma, j. em
DJe de
)
6/2/2024,
15/2/2024.
AGRAVO REGIMENTAL EM
NÃO
HABEAS CORPUS
CONHECIDO.
. TRÁFICO DE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS
DROGAS
E
ASSOCIAÇÃO
PARA
O
MESMO
FIM.
Documento eletrônico VDA54425801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5e085464-7307-409d-a031-226c9f4f1122

ABSOLVIÇÃO QUANTO AO
DA
ART. 35
LEI N. 11.343/2006.
SUPERVENIÊNCIA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO
JUÍZO DA EXECUÇÃO. PERDA DO OBJETO. APLICAÇÃO DA
CAUSA REDUTORA DA LEI DE DROGAS. REPETIÇÃO DE
PRETENSÃO ANTERIOR JÁ ANALISADA PELO STJ.
INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES.
Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão,
improvido.
(AgRg no HC n.
relator Ministro Sebastião Reis
867.760/RS,
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
6/9/2024.
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO
.
REITERAÇÃO
DE
PEDIDO.

HABEAS
CORPUS
POSTULAÇÃO INDEFERIDA NO ÂMBITO DO SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
CONHECIMENTO DO
. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
WRIT
PROVIDO.
1. A reiteração de pedido veiculado e denegado em
impetração anterior torna inviável o conhecimento do
Contra essa decisão, a parte interpôs
.
habeas corpus
simultaneamente agravo regimental e impetrou habeas corpus
perante o Supremo Tribunal Federal, onde, em espectro mais
amplo, o relator assinalou a possibilidade de retroação da norma
que altera as condições de procedibilidade da ação penal por
crime de estelionato, mas consignou que, pela leitura dos autos,
se observava que as vítimas demonstraram inequívoca intenção
de ver iniciado o processo, a evidenciar a impropriedade do
pedido.
2. Caracterizada a indevida reiteração do pedido denegado no
HC n.
e refutado o argumento de patente ilegalidade
748.052/SP
perante o Supremo Tribunal Federal (HC n.
),
228.361/SP não é
possível processar o
para empreender outra
habeas corpus
análise sobre o mesmo tema.
3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no HC n.
relator Ministro Rogerio
819.396/SP,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
5/12/2023,
)
11/12/2023.
Quanto ao fundamento de ausência de contemporaneidade, assim
consta do acórdão recorrido (fl. 244, grifei):
VII. CONTEMPORANEIDADE DOS FUNDAMENTOS.
Não prospera a alegação de ausência de contemporaneidade
dos elementos que fundamentam a prisão preventiva. Embora o
juízo tenha reconhecido em 28 de maio de 2025 que "não
sobreveio fato novo", tal circunstância não afasta a validade dos
Documento eletrônico VDA54425801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5e085464-7307-409d-a031-226c9f4f1122

fundamentos originários da prisão, mormente quando o
paciente permanece foragido e não houve alteração nas
circunstâncias que justificaram a segregação.
A
contemporaneidade
da
medida
cautelar
não
está
necessariamente ligada à data da prática do crime, mas sim à
subsistência da situação de risco que a justifica, o que perdura
no presente caso.
Em relação ao tema, verifica-se que:
Nos termos da jurisprudência da Suprema Corte, a
"contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão
preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa
em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido
praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no
entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o
transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i)
do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da
conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de
assegurar a aplicação da lei penal" (STF, HC n. 185.893 AgR,
relatora Ministra ROSA WEBER, PRIMEIRA TURMA, julgado em
DJe
, o que restou demonstrado na
19/4/2021,
26/4/2021)
presente hipótese.
(AgRg no RHC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato –
189.060/MT,
Desembargador convocado do TJDFT –, Sexta Turma, julgado
em
DJe de
)
20/8/2024,
23/8/2024.
Nesse contexto, a contemporaneidade da prisão preventiva refere-se
aos motivos que a fundamentam, e não ao momento da prática delitiva.
Portanto, o decurso do tempo é irrelevante se os motivos que justificam a
custódia cautelar ainda persistem.
No caso em análise, não há como considerar a ausência de
contemporaneidade diante do não cumprimento da custódia preventiva, uma
vez que "
, em juízo
a fuga constitui o fundamento do juízo de cautelaridade
prospectivo, razão pela qual a alegação de ausência de contemporaneidade não
tem o condão de revogar a segregação provisória" (AgRg no RHC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
133.180/SP,
24/8/2021)
Ademais, de acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça,
não há falar "em ausência de contemporaneidade da prisão preventiva,
quando o que se investiga é a atuação de integrantes em uma organização
, tratando-se, portanto, 'de imputação de crime permanente,
criminosa
presentes indícios de continuidade da prática delituosa [...]'" (AgRg no HC n.
relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de
.
790.898/DF,
28/4/2023)
Documento eletrônico VDA54425801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5e085464-7307-409d-a031-226c9f4f1122

Dessa forma, o agravante não trouxe fundamentos aptos a reformar a
decisão agravada, que se mantém por seus próprios fundamentos.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54425801 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 24/02/2026 14:21:53
Código de Controle do Documento: 5e085464-7307-409d-a031-226c9f4f1122

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no RHC 228.163 / GO
Número Registro: 2025/0464875-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
507279038
50727903820258090051
56208577420258090051
57140175620258090051
60361141120248090051 80727903820258090051
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : OSVALDO JOSE SEABRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : OSVALDO JOSE SEABRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO : PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS - GO018111
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA54685473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 2663e30e-eb3c-4c3f-a269-0f56110bde09

Dr(a). PEDRO PAULO GUERRA DE MEDEIROS, pela parte: AGRAVANTE:
OSVALDO JOSE SEABRA JUNIOR.
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha
Palheiro e Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685473 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:54:15
Código de Controle do Documento: 2663e30e-eb3c-4c3f-a269-0f56110bde09